Tribunal: STF
Processo: RHC 57473
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONEXAO. - AINDA QUE SE ADMITA E ESSA E A MELHOR DAS
HIPÓTESES PARA O RECORRENTE QUE A INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA
UNIDADE PROCESSUAL COM RELAÇÃO A PROCESSOS CONEXOS E CAUSA DE
NULIDADE, ESTA SOMENTE PODERIA SER DECRETADA SE TIVESSE HAVIDO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO CONCRETO A DEFESA (ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL), O QUE NÃO SE FEZ. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.